Tribunal: TJSP
Processo: 1526652-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM SUPERMERCADO – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INARREDÁVEIS – PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO O RÉU JÁ ESTAVA NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO, COM UMA POSTA DE BACALHAU ESCONDIDA EM SUAS VESTES – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS RELATOS DAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM SUPERMERCADO – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INARREDÁVEIS – PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO O RÉU JÁ ESTAVA NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO, COM UMA POSTA DE BACALHAU ESCONDIDA EM SUAS VESTES – CONFISSÃO CORROBORADA PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS – INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA DIANTE DO VALOR DO BEM E DA VIDA ANTEACTA DO RÉU – HABITUALIDADE CRIMINOSA – APENAMENTO ESCORREITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS OU SURSIS – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MARCELO SOUZA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
2
Voto no 49380
APELAÇÃO CRIMINAL no 1526652-14.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1526652-14.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 22a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Marcelo Souza Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM SUPERMERCADO – OBJETIVA A
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TENTATIVA
E
ABRANDAMENTO
DA
REPRIMENDA
IMPOSTA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE INARREDÁVEIS – PRISÃO EM FLAGRANTE QUANDO O
RÉU JÁ ESTAVA NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO, COM UMA POSTA
DE
BACALHAU
ESCONDIDA
EM
SUAS
VESTES
–
CONFISSÃO
CORROBORADA
PELOS
RELATOS
DAS
TESTEMUNHAS
–
INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA DIANTE DO VALOR DO BEM E DA VIDA
ANTEACTA DO RÉU – HABITUALIDADE CRIMINOSA – APENAMENTO
ESCORREITO
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
ALTERNATIVAS OU SURSIS – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
MARCELO SOUZA COSTA foi condenado pelo r.
Juízo da 22a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 320-29/2020, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Érica Aparecida Ribeiro Lopes e
Navarro Rodrigues, como incurso no artigo 155, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
3
Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, sendo negado o apelo em liberdade
(fls. 128/133).
O apelante foi processado porque, no dia 06 de
novembro de 2019, subtraiu para si uma peça de bacalhau,
pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Big
Pacaembú”, representado por Jeferson Leandro da Silva.
Apela pleiteando a absolvição por atipicidade da
conduta,
adotado
o
princípio
da
insignificância
ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a tentativa, com redução
da pena, fixação de regime aberto e substituição por restritivas de
direitos (fls. 148/157).
Contrariado o recurso (fls. 162/174), o douto
Procurador de Justiça Dr. Ricardo Barbosa Alves opina pelo seu
desprovimento (fls. 185/189).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que MARCELO adentrou no
estabelecimento citado e, após percorrer os seus corredores,
subtraiu a mercadoria acima descrita, colocando-a no interior
de suas roupas.
Em seguida, saiu do mercado sem passar pela
linha dos caixas.
Ocorre que um agente de segurança, percebendo o nervosismo do acusado ao deixar o
estabelecimento comercial, deliberou por abordá-lo, quando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
4
estava no estacionamento externo.
Ao
ser
inquirido,
MARCELO
de
pronto
confessou que estava na posse de uma peça de bacalhau, que
subtraiu do interior do mercado.
Policiais civis que passavam pelas imediações
foram acionados para atender a ocorrência e encaminharam o
réu ao Distrito Policial.
Inquirido
perante
a
autoridade
policial,
confessou a subtração (fls. 05).
Em Juízo, confessou novamente. Justificou-se
dizendo que tem cinco filhas e não havia o que comer em casa.
Foi até o mercado e subtraiu o bacalhau. Está arrependido e
gostaria de uma nova oportunidade para emendar-se.
A confissão não ficou isolada, encontrou
alicerce seguro nas demais provas, em especial nos
depoimentos colhidos em contraditório.
A testemunha Jeferson Leandro, representante
da vítima, relatou que o réu entrou na loja, foi até o local em
que estava o bacalhau, pegou o produto e saiu. Ele passou
pelos caixas sem efetuar o pagamento e foi abordado já fora do
estabelecimento. Reconhece o réu como sendo o autor do delito.
No mesmo sentido foi o relato da testemunha
Wendel Costa. Disse que o réu passou pela porta e os
seguranças o abordaram do lado de fora. Reconhece o réu como
sendo o autor do delito. Ele estava com a peça de bacalhau
escondida em suas vestes.
Portanto, inarredável a condenação.
Não se cogita de aplicação do princípio da
insignificância.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
5
coisa subtraída precisa ter valor econômico. No caso, a peça de
bacalhau estava com preço de R$ 61,93 (sessenta e um reais e
noventa e res centavos fls. 09).
O que importa ver neste e em casos
semelhantes é o desvalor da conduta do agente, não o efetivo
prejuízo ao patrimônio da vítima.
Como já se decidiu em outros casos análogos, a
subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida como um
indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais
condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social” (Superior Tribunal de
Justiça REsp 828181/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ
DJU 6.8.2007, p. 654 e HC 53139/PB
Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
DJU 26.11.2007, p.
249).
Caso estivéssemos todos autorizados a subtrair
coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor, então
estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderá acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de linha,
fitas etc.
Deverá fechar suas portas?
Também, o campo da licitude e da ilicitude não
pode ser definido em cada processo, por cada Magistrado, sob
pena de ofensa gritante ao princípio da legalidade e total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
6
descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
No caso em apreço, trata-se de réu reincidente
que, não obstante apenado anteriormente, persiste no caminho
da criminalidade, basta atentar-se para a certidão de fls. 54/56
e Folha de Antecedentes de fls. 57/66.
Os registram demonstram que as penas
aplicadas em razão dos delitos anteriores não cumpriram com o
seu escopo ressocializador, na medida em que voltou a
delinquir. Com a prática de nova infração penal,
demonstrou o apelante não ter compreendido a finalidade
reeducadora da sanção penal.
Nesse sentido a jurisprudência das Cortes
Superiores: “A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de
reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando
as
instâncias
ordinárias
entenderem
ser
tal
medida
recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que
não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu
reincidente específico e ainda responder por diversos outros
processos criminais. Precedentes. 2. O simples fato de o bem
haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão
suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg
no AREsp n. 1.553.855/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
publicado no DJe de 26/11/2019.)
No mesmo sentido: HABEAS CORPUS No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
7
557.194/MS, decisão monocrática de 23 de janeiro de 2020, da
lavra do eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
Também, não se aplica o conatus.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a
adoção da “teoria da apprehensio” (ou “amotio”), segundo a qual
se considera consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem,
ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Como se viu, no caso em apreço, o réu tinha a
posse tranquila da res, que estava escondida em suas roupas e
só foi descoberto quando já estava no estacionamento do
estabelecimento comercial.
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame
da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Na primeira fase, destacou-se que MARCELO é
portador
de
maus
antecedentes
criminais,
tendo
sido
condenado pelo juízo da 13a Vara Criminal, conforme certidão
de fls. 54 e por isso, a pena-base sofreu ligeiro acréscimo, sendo
fixada 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal.
Na segunda fase, a reincidência, conforme
certidão de fls. 55, foi compensada com a confissão espontânea
e a pena permaneceu inalterada.
Na terceira, também ausentes causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526652-14.2019.8.26.0228 - Voto no 49380
8
aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva.
Por fim, o regime prisional intermediário está
justificado, com esteio na longa biografia criminal do réu que,
não obstante condenado em outras oportunidades, já tendo
expiado penal privativa de liberdade, teima em continuar
trilhando pelos caminhos da ilicitude.
As condenações anteriores não surtiram os
efeitos desejados, não conseguiram conter seus impulsos
criminosos, pois ainda persiste na investida contra o patrimônio
alheio.
Pelos mesmos motivos, a vida anteacta, o
somatório de maus antecedentes e reincidência, impossível a
permuta ou sursis.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator